Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA EM RAZÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO. ANO 2015. PAGAMENTO INTEGRAL. DEVIDO. SÚMULA No 09 DA TUJ. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.

2. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na pretensão de receber integralmente o valor do 13o salário, referente ao ano de 2015, decorrente de seu vínculo com o Distrito Federal como professora efetiva durante todo o ano. Aduz que recebeu o pagamento proporcional do 13o salário referente ao ano de 2014 somente no mês de março de 2015, e em abril de 2015 (mês de aniversário) recebeu somente parte do 13o salário referente ao ano de 2015, sem a devida complementação no mês de dezembro de 2015, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento integral do 13o referente ao ano de 2015.

3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).

4. O art. 93 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece que o 13o salário do servidor será pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ou até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, e que o servidor efetivo fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida no mês de dezembro, tendo o Distrito Federal optado pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, devendo complementar eventual diferença entre o valor pago e a remuneração devida no mês de dezembro.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF julgou, em 18/10/18, tese que correspondia ao caso em análise, tendo sobrevindo a Súmula no 09, que assim dispôs: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."

6. De acordo com informações prestadas pela própria administração em sua contestação, o cálculo do décimo terceiro é feito pela soma do valor do vencimento, acrescido da GAPED, e adicional por tempo de serviço, se houver e será pago no mês do aniversário do servidor, com o pagamento de eventuais diferenças entre o valor recebido e o valor efetivamente devido no mês de dezembro de cada ano.

7. Conforme o art. 87 da Lei Complementar Distrital 840/2011, as vantagens pessoais auferidas por servidor público distrital, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração e, o adicional por tempo de serviço é uma das vantagens pessoais, conforme o art. 88 da mesma lei, e como tal, deve ser incorporada à remuneração.

8. No caso dos autos, a recorrente ingressou no serviço público em 14/07/2014, sendo devido o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014 (R$ 3.880,73 vencimento + R$ 1.164,21 GAPED = R$ 5.044,94). Porém, verifica-se na ficha financeira do ano de 2015 (ID. no 10254350 – Pág.1/2) que o 13o salário proporcional referente ao ano de 2014 foi pago somente em março de 2015, no valor de R$ 2.522,46, que representou a metade proporcional ao valor devido a título de 13o do ano de 2014 (ID. 10254355 – Pág. 3).

9. Em relação ao ano de 2015, a autora fez jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados, porém, em abril de 2015 (mês de aniversário da autora), ela recebeu a título de 13o salário somente a quantia de R$ 1.866,99 (ID. no 10254350 – Pág.1/2), devendo receber a diferença da integralidade do 13o salário da remuneração do mês de dezembro de 2015 (R$ 4.126,08 vencimento + 1.237,82 GAPED + 41,26 adicional por tempo de serviço = R$ 5.405,16 – R$ 1.866,99 = R$ 3.538,17), pois o pagamento efetuado no mês do aniversário foi inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, devendo ser feito o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre o que foi recebido no mês do aniversário e o valor devido no mês de dezembro do ano em referência.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) reconhecer o direito da autora ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015, com base na remuneração de dezembro do mesmo ano; b) condenar o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração recebida no mês de aniversário e a do mês de dezembro/2015 no valor de R$ R$ 3.538,17 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

11. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), e no dia 03/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Lei no. 9099/95, Art. 55).

13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.